Tribunal: STF
Processo: HC 191373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes no caso. Artigo 337 do Regimento Interno da Corte. Rediscussão do deslinde da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.